Tribunal: TJSP
Processo: 3001326-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ausência de informes oficiais. Culpa da executada. Inexistência de reclamação substancial. Alegação de nulidade bem afastada. Inércia da fazenda pública, e não do credor. Prescrição intercorrente não consumada. Decisão mantida. Aplicação de penalidade por litigância de má-fé. Recurso improvido.